Tribunal: CARF
Processo: 10880.980197/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.980197/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.853 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ADRAM S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. FALTA DE MOTIVAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA
A não utilização da autoridade julgadora de Nota Explicativa na
fundamentação de sua decisão que, de forma expressa, utilizou de outros
dispositivos normativos, não traz ao decisum a qualidade de nulo.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser
reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
APURAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o contribuinte tem direito a
crédito presumido das contribuições não cumulativas, apurado sobre o valor
dos bens empregados como insumo, nos casos que cita, utilizados na produção
de mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana
e animal, adquiridos de pessoas físicas, cooperativa de produção agrícola e
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária, não sendo devido o crédito
integral nessas situações.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve trazer na peça recursal os argumentos pelos quais entende
possuir direito a crédito, bem como carrear aos autos documentos que provem
as alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.980197/2011-19
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter as glosas referentes aos custos com fretes na aquisição de
insumos e com transporte de produtos intermediários, com aquisição de Lenha de Eucaliptos, de
Saco Plástico Liso c/ Furo 50x70, de Barrilha Leve – Carbonato de Sódio, de Contentor Flexível
PP (Big Bag), de Acido Clorídrico P.A (p/ Limpeza), de Embalagem Cromopel NUTRIVITA
500G (Monocamada). Vencido o conselheiro José Renato Pereira de Deus, que revertia também
as glosas referentes a aquisição de Lenha de Eucaliptos, Mix Cassab FAR 5324, Cola Pvart 106,
MILHO COOPERATIVA, Cavacos de Pinus, QUIRERA DE ARROZ. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Raphael Madeira Abad, quantos aos insumos cujas glosas não
foram revertidas.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, adoto o
relatório da r. decisão recorrida, conforme a seguir transcrito:
O presente processo trata da análise de Pedido de Ressarcimento (PER) no
14237.03412.190309.1.5.09-5208,
retificador
do
PER
no
07316.59626.310107.1.09-3552, referente ao 2o trimestre de 2006, no montante
de R$ 51.385,96 (cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa
e seis centavos), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), apurada sob o regime não-cumulativo, vinculada a Receitas de
Exportação, com fundamento na Lei no 10.833/2003 (fls. 10/12).
O interessado pretende utilizar o referido crédito para liquidar débitos referentes
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
conforme
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
14211.60137.300408.1.3.09-5387 (fls. 06/09).
Cabe observar que todas as mídias apresentadas contendo os arquivos digitais
solicitados encontram se no processo físico no 12585.000025/2013-91.
Consoante Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON)
do período analisado (fls. 21/104), o interessado possui receitas tributadas e não
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

tributadas no mercado interno e receita da exportação de mercadorias, e obteve
créditos com as seguintes origens:
Bens utilizados como insumos;
Serviços utilizados como insumos;
Despesas de energia elétrica;
Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;
Bens do ativo imobilizado (com base no valor de aquisição);
Devolução de vendas sujeitas à alíquota de 7,6%;
Outras operações com direito a crédito;
Crédito presumido - atividades agroindustriais à alíquota de 2,66%.
Da análise dos créditos apurados em relação a esses itens foram feitas as
seguintes considerações:  Bens Utilizados Como Insumos:

De acordo com a legislação pertinente (art. 3o, II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, e as disposições contidas nos art. 66, §5°, da IN SRF n° 247/2002
e no art. 8o, §4°, da IN SRF n° 404/2004), e de acordo com a documentação
apresentada, as aquisições de bens utilizados como insumo que dão direito ao
crédito encontram-se relacionados na TABELA I, às folhas 168/174, e os que
foram glosados, por não gerarem direito a qualquer tipo de crédito encontram-se
relacionados na TABELA II, às folhas 175/178. Os bens que geram crédito
presumido serão explicitados na análise da rubrica apropriada.  Serviços Utilizados Co

De acordo com a legislação pertinente (art. 3o, II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, e as disposições contidas nos art. 66, §5°, da IN SRF n° 247/2002
e no art. 8o, §4°, da IN SRF n° 404/2004), e de acordo com a documentação
apresentada, nenhum dos serviços relacionados, em quaisquer meses,
enquadram-se como serviços utilizados como insumos, conforme pode ser
verificado na Tabela III (fls. 179/180), sendo, por isso, excluídos do cálculo do
crédito.  Despesas de Arm
azenagem e Frete na Operação de Venda:
As despesas de frete só podem gerar direito ao crédito de PIS e COFINS
vinculado às operações de venda quando estão de acordo com o art. 3o, IX da
Lei n° 10.833/2003 (COFINS), que também se aplica à Contribuição para o PIS
por força do seu art. 15, II. Assim foram considerados apenas os fretes
contratados em operações em que o interessado (matriz e filiais) constava como
remetente e tinham como destinatário outras empresas TABELA IV (fls.
181/243). Foram glosados todos os valores cujo remetente e destinatário era o
próprio interessado, quaisquer que fossem os estabelecimentos remetentes, ou
cujo remetente não fosse o interessado, TABELA V (fls. 244/260).  Sobre Bens do Ativo

Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

De acordo com a legislação pertinente, apenas os bens do ativo imobilizado que
estão diretamente ligados à produção de bens e serviços podem ser considerados
no cálculo dos créditos a serem aproveitados no sistema de não-cumulatividade.
A partir das listagens apresentadas foi constatado que somente alguns itens do
demonstrativo do ativo imobilizado são efetivamente utilizados na produção de
bens e podem ser considerados na apuração dos créditos – TABELA VI (fls.
261/263). Não é o caso dos bens relacionados na TABELA VII às fls. 264/271
(empilhadeira, baú frigorífico, pá carregadeira case, estrutura para plansifters,
condicionador de ar, caminhão Volkswagen) que em consequência, foram
glosados seus encargos de depreciação.  Outras Operações com Direito a Cr
édito
Não há previsão legal para apuração de crédito na ocorrência das operações
informadas nas planilhas enviadas pelo contribuinte para este item, sendo assim,
estes valores foram glosados. Para citar alguns dos serviços informados, têm-se
os valores pagos relativamente a serviço de comissões sobre vendas, serviço de
rádio divulgação, serviço de manutenção de veículos, serviço de assessoria em
saúde e segurança, serviço de exportação, serviço de advocacia, conforme
demonstrado na TABELA VIII (fls. 272/275).  Crédito Presumido
– Atividades Agroindustriais
A empresa é produtora de mercadorias classificadas nos capítulos 10, 11 e 23, e,
assim sendo, o crédito presumido deve ser calculado com base no inciso III, do
parágrafo 3o, do art. 8o, da Lei no 10.925/2004 vigente à época, na forma
estabelecida no art. 8o, caput e § 1o, inciso II, da IN SRF no 660/2006, conforme
demonstrado na TABELA IX às fls. 276/284.
Da Apuração do Crédito
E de acordo com os valores apresentados e com a aplicação da legislação
pertinente, a fiscalização chegou a uma nova apuração de créditos a aproveitar.
No mês de abril, não foi considerado o saldo de crédito de meses anteriores
informado pelo contribuinte no DACON, pois foi encontrado o Pedido de
Ressarcimento no 05111.41135.190309.1.5.09-4083, pleiteando crédito de
COFINS Não-Cumulativa – Exportação, referente ao 1o trimestre de 2006, no
valor de R$ 12.234,74 (doze mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e
quatro centavos), e a Declaração de Compensação no
24924.09023.300408.1.3.09-4763
E por toda análise efetuada, chegou-se ao valor passível de ressarcimento do
crédito de COFINS apurada sob o regime não-cumulativo sobre as receitas de
exportação no montante de R$ 18.796,07 (dezoito mil, setecentos e noventa e
seis reais e sete centavos), no 2o trimestre de 2006
Assim, a DERAT/SP decidiu deferir parcialmente o pedido de ressarcimento e,
consequentemente, homologar a declaração de compensação a ele vinculada até
o limite de crédito reconhecido no valor de R$ 18.796,07.
Da MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE:
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

Cientificado do Despacho Decisório em 25/04/2013, o interessado, por
intermédio de seu representante, apresenta tempestivamente, em 27/05/2013
(segunda-feira), Manifestação de Inconformidade (fls. 315 a 324), na qual,
resumidamente:
Afirma ser equivocada a glosa sobre os créditos integrais calculados sobre: as
aquisições de bens utilizados como insumos adquiridos de pessoas jurídicas
cooperativas.
As aquisições de insumos perante as Cooperativas (pessoas jurídicas) dão
direito ao crédito integral do PIS e da COFINS. Estes insumos somente dariam
direito ao crédito presumido, caso fossem adquiridos ao abrigo da suspensão, o
que de fato não ocorreu, logo as aquisições de cooperativa efetuadas no período
em tela dão direito a crédito integral de PIS e COFINS, por estarem sujeitas ao
pagamento da contribuição nos termos do inciso "II" do parágrafo 2° do artigo
3o da Lei 10.833/2003, (contrário sensu), que somente veda o crédito do PIS e
da COFINS no caso de aquisição de produtos não sujeitos ao pagamento das
ditas Contribuições.
São também equivocadas todas as outras glosas de créditos conforme efetuadas
pela fiscalização, pois como bem já esclareceu o CARF a legislação para
definição de serviços utilizados como insumos "intrínsecos à atividade" deve ser
a do imposto de renda, especificamente o artigo 290 do RIR. Sem falar que
dentre os serviços utilizados como insumo se encontram também os fretes, que
como é sabido, os mesmos são aceitos, sem qualquer discussão, como insumos.
Todos os outros gastos, despesas e outras operações também se enquadram
conforme o disposto no artigo 290 do RIR.
Cita uma ementa de decisão do judiciário nesse sentido.
E segue afirmando que, como se depreende do supracitado texto, todos os
gastos pagos a pessoa jurídica referentes a produtos ou serviços que diretamente
se refiram ao funcionamento da usina/fábrica são na ótica do PIS e da COFINS
insumos, neste ponto se diferenciando do IPI. Note-se que não exige mais o
desgaste direto com o produto industrializado.
Ante ao exposto, todos os valores glosados, constantes nos supracitados itens:
(I) bens utilizados como insumos adquiridos de pessoas jurídicas cooperativas,
(II) serviços utilizados como insumos, (III) despesas de armazenagem e fretes
na operação de venda, (IV) sobre bens do ativo imobilizado (com base no valor
de aquisição), (V) outras operações com direito a crédito, devem por justiça ser
restabelecidos.
Enfatiza que embora a legislação sobre o PIS e a COFINS utilize a legislação do
IPI e do IR como legislação subsidiária, o regime da não cumulatividade destas
contribuições é próprio.
Não se pode simplesmente comparar os créditos presumidos do IPI com a não
cumulatividade do regime do PIS e a COFINS. A não-cumulativídade visa
tributar o processo produtivo por etapas, ou seja. se em uma fase do processo
produtivo houve tributação, esta será descontada da fase seguinte e assim
sucessivamente.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

Para se obter a essência desse processo não se pode restringir o crédito pago nas
fases anteriores da produção, sob pena de macular o que se propõe e aumentar a
carga tributária sem amparo na lei. Por outro lado, o direito ao ressarcimento
dos créditos relativo às receitas não tributadas no mercado interno e de
exportação foi o mecanismo encontrado pelo legislador para dar guarida a
Imunidade às contribuições destas receitas, sendo que a vedação ao credito é
uma violação à própria Constituição.
Ante o exposto requer o recebimento da presente Manifestação de
Inconformidade, e seu provimento para afastar as glosas contestadas,
recompondo o crédito conforme o pedido do contribuinte e homologando as
Declarações de Compensação vinculadas ao presente processo. Requer também
a suspensão da exigibilidade das compensações vinculadas ao presente processo
até decisão definitiva do mesmo.
Em 03/04/2018 o presente processo foi encaminhado à DRJ/Rio de Janeiro/RJ
para julgamento.
É o relatório.
O acórdão no 12-102.602, da 16a Turma da DRJ/RJO, prolatado na sessão
realizada em 04 de outubro de 2018, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS DE PRODUTORES RURAIS
Sobre aquisições de bens de cooperativas não sujeitos pagamento da
contribuição é possível apurar crédito presumido nos termos do art. 8o, da Lei no
10.925/2004.
INSUMOS
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS e da COFINS
os bens e serviços aplicados ou consumidos no processo produtivo, nos termos
da legislação específica, a qual, ainda que considerada ilegal pelo STJ em sede
de Recurso Repetitivo, só pode ser afastada em sede de DRJ a partir de
manifestação do Procurador Geral da Fazenda Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa
ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

Inconformada com a decisão acima exposta, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, que em preliminar afirma haver nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, repisa os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sendo o presente processo distribuído
para relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria da competência deste
Colegiado e atende aos pressupostos legais de admissibilidade.
I – Preliminar nulidade do acórdão recorrido
Para a recorrente o acórdão guerreado padece de nulidade, tendo em vista não ter
sido devidamente fundamentado, uma vez ter, segundo seu entendimento, a autoridade julgadora
se afastados dos ditames de Nota Explicativa, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
que teria formalizado a orientação quanto ao julgamento do objeto da demanda, tendo em vista
decisão do STJ tomada em sede de recurso repetitivo.
Segundo seu entendimento, o fato de a autoridade julgadora sustentar sua decisão
nas Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004, promoveria a nulidade do acórdão por falta
de fundamentação.
Entretanto, entendo que não assiste razão às alegações da recorrente quanto ao
assunto em comento.
Segundo o artigo 59, do Decreto no 70.235/72, são nulos:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Conforme podemos observar dos documentos e peças de defesa acostados aos
autos, todos os atos administrativos foram praticados por autoridade devidamente investia para
tanto, bem como não houve qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Vale ressaltar, que ao contrário do alegado, a recorrente pode promover de forma
completa e com robusto alicerce, suas defesas e recursos, o que leva a crer que não houve
qualquer prejuízo.
Do acórdão recorrido, pode-se extrair de forma clara a fundamentação trazida pela
autoridade julgadora, não sendo motivo de nulidade o descontentamento da parte recorrente
quanto aos motivos que levaram ao não atendimento de seu pleito.
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

Por tais razões, afasta-se a alegação de nulidade da decisão recorrida.
II - Conceito de Insumo – Essencialidade e Relevância
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição
do termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e
o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da
IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um entendimento
restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens utilizados
como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres
Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito
de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade
com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do
RIR/99. E, uma terceira corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a
definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão
abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a
Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
V
Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um todo, ou
seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de
produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4
do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do
parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela
produção do insumo e o do produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo
imobilizado da produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível
que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que
suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de
serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim
de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de
qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos
na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria
margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de serviços
(item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou para entrega
ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações de venda),
embalagens para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos
intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1
do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos
minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de
pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância,
preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus funcionários, à
exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e
lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c)
por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para
cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em votos anteriores,
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo art. 62, do anexo II, do RICARF, a
decisão prolatada pelo STJ deve ser observada em sua totalidade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
II.1 – Crédito de aquisição de Cooperativa de Produtores Rurais
Conforme se verifica do processo a recorrente para o desenvolvimento de suas
atividades empresariais (produção de amido de milho, farinha de fibra de milho, glúten, óleo de
milho bruto, farelo de gérmen de milho, flocados (flocos), creme (fubá), gérmen), adquire
matéria-prima de diversas cooperativas de produtores rurais e, sobre estas apurou créditos
integrais reclassificados pela autoridade fiscal como presumidos.
Pois bem. O art. 8o da Lei no 10.925/2004, que dispões sobre o crédito presumido
em comento, encontra-se redigido da seguinte forma:
"Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00,
07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29
e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física."
O assunto é recorrente no âmbito deste Conselho, e segue no sentido de que as
pessoas jurídicas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos
capítulos 15 e 23 da NCM e que utilizam insumos adquiridos de pessoas físicas, cooperativas de
produção agrícola ou pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária, tem direito ao crédito
presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004, conforme demonstram os julgados abaixo
colacionados:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
(...)
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
FÍSICAS,
COOPERATIVAS E AGROPECUÁRIAS. APURAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/04, o contribuinte tem direito a crédito
presumido das contribuições não cumulativas, apurado sobre o valor dos bens
empregados como insumo, nos casos que cita, utilizados na produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana e
animal, adquiridos de pessoas físicas, cooperativa de produção agrícola e pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária, não sendo devido o crédito integral
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

nessas situações. (...)" (Processo no 11634.720093/201466; Acórdão no 3401-
005.923; Relatora Conselheira Maria Cristina Sifuentes; sessão de 25/02/2019)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA
Os produtos agropecuários adquiridos pela agroindústria de pessoas físicas e
jurídicas são passíveis de crédito presumido conforme art. 8o, § 3o da Lei
10.925/2004. O percentual de crédito presumido aplicável é aquele previsto na
época dos fatos geradores de acordo com cada classificação fiscal." ( Processo
no 10950.005533/200868; Acórdão no 3301004.895; Relator Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Junior; sessão de 26/07/2018)
Vale ressaltar que ao presente assunto, deve ser observada a Súmula CARF no
157, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-002.469 e
3403-003.551
Assim, considerando as razões acima expostas, afasta-se as alegações da
recorrente quanto à possibilidade de aproveitamento integral dos créditos advindos da aquisição
de insumos de pessoas físicas, cooperativas de produção agrícola ou pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária.
II.2 – Bens utilizados como insumos na produção
Para a fiscalização, os bens listados nas planilhas encartadas nas e-fls.175/178 do
presente processo, não poderiam ser considerados como insumos, motivo pelo qual os créditos
apropriados pela recorrente restaram glosados.
Pois bem. As despesas laçadas como “Despesas c/Combustíveis de Veículos”, ao
contrário do alegado pela recorrente, não se enquadram no conceito de insumo, descrito no
tópico inicial do mérito.
Não houve por parte da recorrente da demonstração cabal de referido crédito, não
havendo prova por meio de documentos contábeis e fiscais, valendo ressaltar ainda que não
houve a segregação das despesas.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

Já, os demais insumos, como por exemplo, despesas com “Lenha de Eucaliptos”,
“Saco Plástico Liso c/ Furo 50x70”, “Barrilha Leve - Carbonato de Sódio”, “Contentor Flexível
PP (Big Bag)”, “Acido Clorídrico P.A (p/ Limpeza)”, “Mix Cassab FAR 5324”, “Cola Pvart
106”, “MILHO COOPERATIVA”, “Cavacos de Pinus”, “Embalagem Cromopel NUTRIVITA
500G (Monocamada)”, “QUIRERA DE ARROZ”, enquadram-se no conceito de insumo, seno
certo que submetidos ao exercício da subtração, mostram-se essenciais ou relevantes para a
consecução da atividade da recorrente.
Desta forma, necessária a reversão da glosa dos créditos havidas na aquisição de
“Lenha de Eucaliptos”, “Saco Plástico Liso c/ Furo 50x70”, “Barrilha Leve - Carbonato de
Sódio”, “Contentor Flexível PP (Big Bag)”, “Acido Clorídrico P.A (p/ Limpeza)”, “Mix Cassab
FAR 5324”, “Cola Pvart 106”, “MILHO COOPERATIVA”, “Cavacos de Pinus”, “Embalagem
Cromopel NUTRIVITA 500G (Monocamada)”, “QUIRERA DE ARROZ”.
II.3 – Serviços utilizados como insumos na produção
Quanto aos serviços utilizados como insumo na produção da recorrente que
figuram nas planilhas de e-fls. 179/180, e que pese aparentemente enquadrarem-se no conceito
de insumo, esposado no presente voto, não logrou êxito a contribuinte em demonstrar a
efetividade de mencionados serviços direta ou indiretamente em seu processo produtivo, que lhe
promovessem ao status de essenciais ou relevantes.
Vale dizer, não foram careados aos autos documentos comprobatórios da
utilização de referidos serviços, direta ou indiretamente, no processo produtivo da empresa,
bastando a alegações genéricas de que tais serviços se destinariam à manutenção de
máquinas e equipamentos envolvidos na produção, armazenagem, carga e descarga.
Como é sabido, as alegações feitas pelas partes, necessariamente devem ser
acompanhadas de provas, segundo o art. 373 do CPC, ônus do qual, no meu sentir, não se
desincumbiu a recorrente. Observe-se o que dispões referido artigo:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Desta forma, considerando o acima exposto, deve ser mantida a glosa dos créditos
dispostos na planilha de e-fls. 179/180.
II.4 – Despesas com armazenagem e frete na operação de venda
Para a fiscalização, a despesas de armazenagem e frete na operação de venda só
gerariam crédito da PIS e COFINS não-cumulativos, quando vinculados às operações de venda,
conforme o art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003, estabelecendo que só gerariam
crédito as operações em que o remetente das mercadorias tinham como destinatários outras
empresas.
O que se observa dos documentos trazidos ao processo, tanto pela fiscalização
como pela contribuinte recorrente, referidas operação enquadram-se no conceito de insumo aqui
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

esposado, que segue o que decidido pelo STJ, seja pela essencialidade ou relevância dos serviços
perante à atividade da empresa.
Desta forma, merece ser revertida a glosa quanto a referidos itens, presentes nas
planilhas de e-fls. 244/206, sendo garantido ao contribuinte a possibilidade do creditamento,
conforme solicitado.
Transporte de insumo e produto em elaboração.
II.5 – Encargos de depreciação do ativo imobilizado
Segundo a fiscalização, no que se refere à apropriação de créditos relacionados à
depreciação de ativo imobilizado, no presente caso, restou contatado o seguinte:
(...)
43. A legislação é clara ao determinar o aproveitamento de créditos calculados
em relação aos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda e não a todos
os bens registrados pela pessoa jurídica e que sejam necessários ao
desenvolvimento e manutenção de suas atividades. Isso faz com que aqueles
bens que não estejam diretamente ligados à produção de bens e serviços não
possam ser considerados no cálculo dos créditos a serem aproveitados no
sistema de não-cumulatividade.
44. A partir das listagens apresentadas foi constatado que somente alguns itens
do demonstrativo do ativo imobilizado são efetivamente utilizados na produção
de bens e podem ser considerados na apuração dos créditos – TABELA VI (fl.
261/263) -, em consequencia, foram glosados os encargos de depreciação dos
bens relacionados às fls. 264/271, tais como: empilhadeira, baú frigorífico, pá
carregadeira case, estrutura para plansifters, condicionador de ar, caminhão
Volkswagen etc, que não são utilizados na produção de bens, TABELA VII.
(...)
Para a recorrente, os itens listados nas planilhas que demonstraram a glosa dos
crédito do ativo imobilizado, são essenciais e/ou relevantes para seu processo produtivo,
realizando de forma genérica sua defesa, observe-se:
Os bens adquiridos para o ativo imobilizado glosados devem ser considerados
como aptos a gerar direito ao crédito, pois há expressa previsão na Lei no
10.833/2003, art. 3o, inciso VI, §1o, III e na Lei no 10.637/2002, art. 3o, inciso
VI e §1a, III4 e os aludidos bens constantes da Tabela VI possuem total
relevância e essencialidade em relação ao processo produtivo da Recorrente.
Ocorre que, em interpretação totalmente equivocada acerca dos bens utilizados
na produção da Recorrente, a fiscalização glosou créditos relativos aos encargos
de depreciação de empilhadeira, baú frigorífico, pá carregadeira case, estrutura
para plansifters, condicionador de ar, caminhão Volkswagen etc.
Ora, é certo que, por exemplo, uma empilhadeira é estritamente destinada ao
processo produtivo, seja no manuseio de matéria-prima ou de produtos
acabados.
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

Há ainda aquisições destinadas à construção de imóveis utilizados na atividade
produtiva da Recorrente, peças utilizadas na manutenção de máquinas e
equipamentos
Assim, devem ser restabelecidos os créditos relativos ao material utilizado na
construção do barracão da aminodaria, construções em andamento e também
todo o material da referida tabela relacionado a edificação dos prédios, pois
segundo a legislação as construções geram créditos independentemente da
utilização no processo industrial, já que foram incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda,
vejamos:
(...)
A legislação sobre o assunto prevê a possibilidade de depreciação, nos moldes
realizados pela recorrente, elencando quais os itens que podem se submeter a tal procedimento,
observe-se:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
VI máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos
para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços;
VI máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
VII edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa; [...]
§ 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caputo art. 2odesta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008) [...]
III dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês; [...]
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§ 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) [...]
Nessa linha, os equipamentos e materiais do ativo imobilizado que podem ser
submetidos à depreciação, e descritos nas tabelas indicadas pela fiscalização e recorrente, os
únicos que devem ter sua glosa revertida, são aqueles relacionados à materiais construção
destinados à edificação da fábrica de aminodaria, empilhadeira, baú frigorífico, pá-carregadeira
Case, estrutura para plansifters e caminhão Volkswagem, devendo permanecer as demais glosas
inalteradas.
II.6 – Outras operações com direito a crédito
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

Para a recorrente a glosa descrita como outras operações com direito a crédito,
não deveriam permanecer, pois, segundo seu entendimento, estariam acobertadas pela
essencialidade e relevância, trazidas pela nova conceituação de insumo estabelecida pelo julgado
do STJ.
Pois bem. As glosas debatidas no presente tópico constam das e-fls. 272/275,
donde podemos destacar serviços de comissão sobre vendas, serviço de rádio divulgação, serviço
de manutenção d veículos, serviço de assessoria em saúde e segurança, serviço de exportação e
serviços de advocacia.
Não obstante, defender a recorrente a possibilidade de creditamento de referidos
itens de forma genérica, submetendo-os ao processo de subtração, podemos verificar que não se
subsomem ao conceito de insumo, motivo pelo qual, a glosa dos mesmos deve persistir.
III – Conclusão
Por todo a acima exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, dar parcial provimento, para reverter as
glosas sobre créditos Despesas com armazenagem e frete na operação de venda, a reversão da
glosa dos créditos havidas na aquisição de “Lenha de Eucaliptos”, “Saco Plástico Liso c/ Furo
50x70”, “Barrilha Leve - Carbonato de Sódio”, “Contentor Flexível PP (Big Bag)”, “Acido
Clorídrico P.A (p/ Limpeza)”, “Mix Cassab FAR 5324”, “Cola Pvart 106”, “MILHO
COOPERATIVA”, “Cavacos de Pinus”, “Embalagem Cromopel NUTRIVITA 500G
(Monocamada)”, “QUIRERA DE ARROZ”,
É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Raphael Madeira Abad – Redator designado.
Não obstante o brilhantismo que caracteriza os votos do Ilustre Relator, seu
posicionamento restou vencido pelo Colegiado no que diz respeito à reversão das glosas
referentes a aquisição dos seguintes itens, (i) Lenha de Eucaliptos, (ii) Mix Cassab FAR 5324,
(iii) Cola Pvart 106, (iv) MILHO COOPERATIVA, (v) Cavacos de Pinus e (vi) QUIRERA DE
ARROZ, glosas estas que esta turma decidiu por manter.
Como bem apontado pelo Relator, a Recorrente dedica-se à produção de
derivados de milho como amido, farinha de fibra, glúten, óleo de milho bruto, farelo de gérmen
de milho, flocados de milho, creme de milho (fubá), e para tanto adquire matéria-prima de
diversas cooperativas de produtores rurais.
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

Analisando-se o Recurso Voluntário é possível perceber que apesar da Recorrente
haver redigido um extenso arrazoado acerca da novel interpretação conferida ao conceito de
insumos pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente pelo Recurso Especial no 1.221.170
– PR, teoria da subtração e critério ida relevância e essencialidade, ela não se desincumbiu do
ônus de demonstrar que aquele determinado bem subsume-se ao conceito de insumo.
Isto porque tratando-se de pretensão da restituição de créditos tributários,
compete ao contribuinte, que alega o direito ao crédito, demonstrar não apenas a norma
interpretada, mas também demonstrar a subsunção dos fatos à norma.
Em outras palavras, afirmou que a definição do conceito de insumo abrange
aquilo que não possa ser subtraído do processo produtivo e que seja considerado essencial e
relevante, todavia sequer alegou o motivo pelo qual entende que (i) Lenha de Eucaliptos, (ii)
Mix Cassab FAR 5324, (iii) Cola Pvart 106, (iv) MILHO COOPERATIVA, (v) Cavacos de
Pinus e (vi) QUIRERA DE ARROZ se subsumiriam a este conceito, ou seja, seriam essenciais
ou relevantes, ou seja, não poderiam ser subtraídos do processo produtivo, sendo vedado ao
julgador deduzir este argumento por meio do seu senso comum ou por suas experiências
pessoais.
Neste aspecto a Recorrente limitou-se a alegar que:
Bens utilizados como insumos - Tabela II – fls. 175/178
Ora, é certo que a produção de alimentos possui o milho e o arroz como
matéria-prima básica.
As embalagens destinam-se, obviamente, ao acondicionamento dos produtos
para destinação às vendas.
Produtos químicos são utilizados na composição dos produtos ou processos
produtivos e de limpeza, tudo como descrito no relatório anexo.
Combustível de veículos é utilizado no transporte de profissionais que atuam
nos laboratórios, setores produtivos, setores de transporte, comercial etc.
Serviços utilizados como insumos - Tabela III – fls. 179/180.
Serviços elétricos e mecânicos destinam-se às máquinas e equipamentos
envolvidos na produção, armazenagem, carga e descarga, os quais guardam
total relação de relevância e essencialidade à atividade de produção e venda da
Recorrente.
Despesas com armazenagem e frete –Tabela V – fls. 244/260
Quanto às despesas com frete e armazenagem, estas consideram-se essenciais e
relevantes ao processo produtivo, mesmo quando destinadas a outro
estabelecimento da Recorrente, pois tais movimentos são realizados para
remessa de matéria-prima entre os estabelecimentos ou para armazenagem,
procedimentos essenciais ao ciclo produto.

Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-008.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980197/2011-19

Desta forma, admite-se que apesar da Recorrente haver discorrido longamente
acerca da atual jurisprudência sobre a definição do conceito de insumos, sinteticamente aquilo
que é essencial e relevante para o processo produtivo, ou seja que não pode ser dele subtraído,
não se desincumbiu do ônus de provar a essencialidade e relevância dos seguintes bens: (i)
Lenha de Eucaliptos, (ii) Mix Cassab FAR 5324, (iii) Cola Pvart 106, (iv) MILHO
COOPERATIVA, (v) Cavacos de Pinus e (vi) QUIRERA DE ARROZ.
Por este motivo, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário no
que diz respeito à reversão da glosa destes itens.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Redator designado

Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital